Tribunal: TJDFT
Processo: 0721062-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0721062-15.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: MURILLO LIMA DE JESUS AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Trata-se de recurso de agravo em execução penal interposto por MURILLO LIMA DE JESUS contra decisão do Juízo da Vara de Execuções das Penas e Medidas Alternativas do Distrito Federal que indeferiu o pedido de redução da prestação pecuniária (decisão de ID 72237707, página 318). Nas razões recursais, a Defesa requer que a prestação pecuniária seja fixada no mínimo legal (ID 72237707, páginas 1-6). Explica que o sentenciado foi condenado à pena de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime aberto, pela prática dos crimes previstos no artigo 304 c/c o previsto no artigo 297, caput, e no artigo 171, caput, c/c o disposto no artigo 14, II; todos do Código Penal, e foi condenado à pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, em regime aberto, pela prática do crime previsto no artigo 33, da Lei 11.343/2006, sendo as penas privativas de liberdade substituídas por restritivas de direitos. Assevera que o Agravante informou ser trabalhador informal, com renda mensal no valor de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais) e que o relatório de estudo social sugeriu a fixação de 2 (duas) prestações pecuniárias, no valor total de R$ 11.200,00 (onze mil e duzentos reais) para a execução da carta de guia de mov. 1.1 e 2 (duas) prestações no valor total de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para a carta de guia de mov. 26.1, o que foi homologado. Diz que mesmo tendo sido formulado pedido de redução das prestações pecuniárias, o Juízo a quo o indeferiu, o que deve ser revisto, eis que, sem fundamentação, o valor da prestação foi fixado em montante superior ao do salário-mínimo então vigente. Ademais, a Defesa cita que o sentenciado reside em área carente (Ceilândia Norte); que a renda dele é de, aproximadamente, R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais) e que houve análise favorável das circunstâncias judiciais nas sentenças condenatórias. Nesse contexto, sustenta que a prestação pecuniária deveria ter sido fixada em patamar próximo ao mínimo legal, motivo pelo qual a decisão guerreada deveria ser revista. O Ministério Público, em contrarrazões, pugnou pelo não conhecimento do recurso interposto, por ser intempestivo. No mérito, pugnou pela manutenção da decisão recorrida (ID 72237707 – páginas 380-382). Em Juízo de retratação, a decisão foi mantida por seus próprios fundamentos (ID 72237707 - página 386). A Procuradoria de Justiça oficiou pelo desprovimento do recurso (ID 72852504, páginas 1-3). É o relatório. Decido. O recurso de agravo está previsto no artigo 197, da Lei de Execuções Penais e segue o rito do recurso em sentido estrito (Súmula no 17- TJDFT). Consoante enunciado da Súmula no 700, do Supremo Tribunal Federal: “é de cinco dias o prazo para interposição de agravo contra decisão do juiz da execução penal”. No presente caso, verifica-se que o Agravante foi condenado em dois processos criminais distintos – no 709640-52.2021.8.07.0010 e 0717066-79.2020.8.07.0001 – cujas penas corporais foram substituídas por penas restritivas de direitos, fixadas em prestações pecuniárias, cujo valor total foi de R$ 21.200,00 (vinte e um mil e duzentos reais), montante que foi dividido em várias parcelas (ID 72237707, página 186). Após modificação da situação econômica do Agravante, após descumprimentos da pena pecuniária fixada e após alguns reajustes na forma de pagamento, a Defesa requereu, em 04/02/2025, a redução do valor da prestação para o mínimo legal (ID 72237707, página 306), tendo o pedido sido indeferido em 07/02/2025 (ID 72237707, página 318, referente ao Mov. 123.0). Em movimento de ID 72237707, página 321, referente ao Mov. 126.0, foi confirmada a intimação eletrônica, com data de referência de leitura em 20/02/2025, tendo o prazo recursal de 5 (cinco) dias iniciado em 21/02/2025. Em movimento de ID 72237707, página 322, referente ao Mov. 127.0, foi constatado que transcorreu o prazo para a Defesa do Agravante, cujo termo final foi 26/02/2025. Após nova inércia de pagamento por parte do Agravante (ID 72237707, página 324, Mov. 128.1), houve designação de audiência de justificativa (ID 72237707, página 325, Mov. 129.0), oportunidade em que ele compareceu e pediu para que o valor de R$ 19.088,00 (dezenove mil e oitenta e oito reais) fosse quitado em parcelas mensais de R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais) - IDs 72237707, páginas 339 e 346. No entanto, em 26/05/2025, foi interposto o presente agravo pela Defesa, em face da decisão de Mov. 123, oportunidade em que ela requereu, mais uma vez, a redução do valor da prestação para o mínimo legal, qual seja, R$ 1.412,00 (mil quatrocentos e doze reais) - ID 72237707, páginas 367-371. Do que foi narrado, verifico que o prazo de 5 (cinco) dias foi muito ultrapassado, eis que a Defesa teve ciência da decisão recorrida em fevereiro de 2025 e somente em maio foi interposto o recurso. Ressalto que não se recorreu da decisão que fixou o valor das parcelas em R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais) – ID 72237707, páginas 345-346 -, mas sim, da decisão que indeferiu o pedido de redução da prestação pecuniária, conforme se verifica do disposto nas próprias razões recursais, que citam a decisão de indeferimento de Mov. 123.1. Diante do exposto, nego seguimento ao agravo por manifesta intempestividade, com fundamento no artigo 89, III, do Regimento Interno desta Corte. Intimem-se. Brasília-DF, 27 de junho de 2025 16:30:33. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator